Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não tendo havido a devida impugnação ao valor da causa pelo Réu/Apelante, em preliminar da contestação, tampouco a correção, de ofício, pelo Magistrado de origem no momento do recebimento da petição inicial, forçoso reconhecer a impossibilidade de alteração, em sede recursal, do valor atribuído à causa, pois a matéria encontra-se preclusa.
2 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
3 – Verificando-se que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, mormente levando-se em conta o baixo valor atribuído à causa (R$ 100,00), a verba honorária deve ser fixada com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.